Tribunal: TJES
Processo: 5006015-85.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006015-85.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: PEPE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006015-85.2022.8.08.0047
Recorrente: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Recorrida: PEPE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE
.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE HÁ UNS 2 (DOIS) ANOS APROXIMADAMENTE POSSUÍA CONTRATO COM A PARTE REQUERIDA PARA FORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SEUS FUNCIONÁRIOS; QUE, AO DECIDIR COLOCAR FIM AO CONTRATO CONSUMERISTA JUNTO AO PLANO DE SAÚDE ORA RÉU, QUITOU TODOS OS DÉBITOS EXISTENTES; CONTUDO, PARA SUA SURPRESA E INSATISFAÇÃO, AO SOLICITAR UM EMPRÉSTIMO PARA AMPLIAR SEU NEGÓCIO, TOMOU CIÊNCIA DE QUE O PLANO DE SAÚDE REQUERIDO HAVIA REALIZADO A RESTRIÇÃO INDEVIDA DO SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NA DATA DE 10/06/2021, NO VALOR DE R$ 7,14 (SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS). POR TAIS MOTIVOS, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, PLEITEANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, POR SUA VEZ, ALEGA QUE QUE O DÉBITO RECLAMADO PELA PARTE AUTORA É DEVIDO E SE REFERE A COBRANÇAS DAS PARCELAS DO REAJUSTE DE 2020, O QUAL FORA SUSPENSO POR DECISÃO DA ANS E, POSTERIORMENTE, EM 2021, O REFERIDO PODERIA SER COBRADO EM PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para:
a)
DETERMINAR

que a parte requerida promova a baixa em definitivo da negativação indevida, relativa ao débito, no valor de R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos). Oficie-se para baixa definitiva, às expensas da parte ré, devendo esta abster-se de novos atos de inscrição, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
b)
CONDENAR
a parte demandada a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença e, por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA, A FIM DE QUE O FEITO SEJA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIDERANDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, E QUE O PEDIDO DE DANO MORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PARA O IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO) VERIFICO QUE A MESMA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E NELE SERÁ ANALISADO.
(7).
DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PRINT
DE TELA DE SISTEMA INTERNO. INSUFICIENTE. PROVAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DE SE DESTACAR, AINDA, QUE O APONTAMENTO (ID. 6800142) DATA DE 10/06/2021 E A PARTE RECORRENTE, TENTANDO SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, AFIRMA QUE, POR LIBERALIDADE, PROVIDENCIOU A BAIXA DO DÉBITO E A RESTRIÇÃO OUTRORA PROMOVIDA EM 01/11/2022, OU SEJA, MEDIDA ESTA TOMADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRISA-SE QUE O DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA É CABÍVEL, CONFORME PRECEITUA SÚMULA N° 227. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL, DO STJ. APESAR DE SE MOSTRAR EM HIPÓTESES RESTRITAS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES QUE MACULEM SUA HONRA OBJETIVA. NO CASO DOS AUTOS FICA CARACTERIZADA TAL HIPÓTESE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECORRIDA, CUJOS EFEITOS PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO PERMANECEM POR LONGO PERÍODO, MORMENTE DIANTE DA FALTA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS..

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL.
(9).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no e-DIARIO em 12/04/2018).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)